Tribunal: TJSP
Processo: 2138510-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Habeas Corpus. Decadência do direito de queixa. Pedido julgado procedente. Os impetrantes ajuizaram pedido de habeas corpus contra despacho que não reconheceu a decadência do direito de queixa, alegando nulidade do instrumento de mandato. Requerem sobrestamento do feito até julgamento do mérito do writ e pleiteiam extinção da punibilidade do paciente com base no artigo 107, inciso IV, do Código

Ementa:
Habeas Corpus. Decadência do direito de queixa. Pedido julgado procedente. Os impetrantes ajuizaram pedido de habeas corpus contra despacho que não reconheceu a decadência do direito de queixa, alegando nulidade do instrumento de mandato. Requerem sobrestamento do feito até julgamento do mérito do writ e pleiteiam extinção da punibilidade do paciente com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. A queixa-crime foi apresentada contra o paciente por injúria e difamação, com procuração inválida por falta de assinatura física ou digital conforme Lei no 14.063/20.
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da procuração apresentada na queixa-crime e (ii) a decadência do direito de queixa por não regularização da procuração dentro do prazo legal. 3. As procurações com assinaturas escaneadas são inadmissíveis conforme Lei Federal 11.419/2006, exigindo certificação digital ICP-Brasil.4. A regularização da procuração não ocorreu dentro do prazo decadencial de seis meses, conforme artigo 38 do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida para julgar extinta a punibilidade pela decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: 1. A procuração deve ser assinada digitalmente conforme legislação vigente. 2. A decadência do direito de queixa ocorre se a regularização não for feita no prazo legal.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 107, inciso IV; Código de Processo Penal, art. 38; Lei no 11.419/2006; Lei no 14.063/20.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EAREsp no 1.555.548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 02.08.2021.
STJ, Súmula n. 115.